Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729231-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HC INCORPORADORA S/A, ELOA BERTILA KONEMANN APELADO: ELOA BERTILA KONEMANN, HC INCORPORADORA S/A DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte HC Incorporadora S/A (id.14928282), intime-se a parte Apelante (ELOA BERTILA KONEMANN) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora